Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742342-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS MORAES DE ARAUJO AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MATEUS MORAES DE ARAÚJO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0709603-76.2022.8.07.0014, ajuizada pelo ora agravante em desfavor da UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 142743986 do processo originário): “MATEUS MORAES DE ARAUJO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para que a ré se abstenha de cobrar mensalidades em montante superior ao praticado à Turma XXXIV, devendo ser observados esses valores para todos os contratos e reajustes futuros, independentemente de depósito judicial da diferença, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada ato de cobrança indevida" e, "subsidiariamente, a concessão da liminar em antecipação de tutela requerida no item ‘b’ acima, condicionada ao depósito judicial da diferença, observados os fatores de reajuste futuros" (ID: 142080328, pp. 30-31, item "6", subitens "c" e "d"). Em síntese, a parte autora narra ter celebrado negócio jurídico com a parte ré, tendo por objeto a prestação de serviços educacionais, relativamente ao curso superior de medicina, a partir do primeiro semestre do ano de 2020; alega que a parte ré promove a cobrança de valores distintos para alunos iniciantes e veteranos, perfilando os percentuais de 4,90% para a Turma XXXIV e 28,44% aos calouros da Turma XXXV, com referência ao ano de 2019; na sequência, elenca os reajustes de R$ 4,98%, 3,14% e 7,87%, respectivamente, para os anos de 2020, 2021 e 2022; sustenta a ilegalidade e abusividade do tratamento desigual ora apontado, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 142080329 a ID: 142080326. Após intimação do Juízo (ID: 142085460), o autor recolheu as custas de ingresso (ID: 142304972 a ID: 142304975). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, atento ao recolhimento das custas de ingresso, sem ressalvas, reputo prejudicada a análise do pleito gracioso, motivo por que indefiro-o, evidenciada a preclusão lógica. Lado outro, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise” (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, sobretudo ante a ausência de elementos de convicção aptos a indicar, ao menos neste momento de análise meramente perfunctória, a alegada abusividade praticada pela parte ré nos reajustes contratuais. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento; por relevante, frise-se o decurso de tempo havido entre a implementação dos reajustes ora vergastados, datados a partir do ano de 2019, e o ajuizamento da demanda. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à abusividade contratual, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACULDADE DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR. LEI N. 9.870/99. FIES. ADITAMENTO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Dos documentos até então juntados aos autos não se verifica presente a plausibilidade do direito da autora, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Deve-se, portanto, aguardar o exercício do contraditório e a incursão do feito na fase instrutória para que a questão possa ser melhor avaliada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1370385, 07155439820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...)” Em suas razões recursais (ID 142080328), afirma que, de 2018 para 2019, a UNICEPLAC majorou a mensalidade em 4,9% aos alunos da Turma XXXIV e em 28,44% aos das Turmas XXXV e posteriores. Argumenta que o ato gerou para os veteranos de 2019 e dos anos seguintes o direito de buscar a nulidade do contrato para não serem cobrados a diferença abusiva e desigual até a conclusão do curso, além do ressarcimento (em dobro) dos valores já pagos. Alega dificuldades financeiras que exigem a concessão da tutela de urgência denegada. Colaciona precedentes deste TJDFT. Requer a “antecipação de tutela recursal conforme os termos da fundamentação” (ID 42184150). Em decisão, esta Relatoria determinou o recolhimento em dobro do preparo e que o recorrente indique especificamente a tutela recursal almejada (ID 42350420). O agravante recolheu a dobra e indicou os seguintes pedidos cautelares (IDs 42402741 e ss.): “a) A antecipação de tutela recursal conforme os termos da fundamentação, para que a agravada se abstenha de cobrar mensalidades em montante superior ao praticado à Turma XXXIV, devendo ser observados esses valores para todos os contratos e reajustes futuros, assim como para todos os reflexos de aproveitamento ou repetição de disciplina, de descontos e de encargos moratórios incidentes sobre a mensalidade, independentemente de depósito judicial da diferença, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada ato de cobrança indevida. Subsidiariamente, requer-se a concessão da liminar em antecipação de tutela requerida acima, condicionada ao depósito judicial da diferença, observados os fatores de reajuste futuros; (...)” É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Compulsando os autos originários verifico que a agravante firmou contrato para cursar curso superior de medicina ofertado pela ré, sendo matriculado na Turma XXXVI. Narra que, na virada de 2018 para 2019, os alunos da Turma XXXIV receberam reajuste de mensalidade de 4,9%, enquanto os estudantes das turmas posteriores tiveram acréscimo de 28,44%. Em apertada síntese, indica a ilicitude do tratamento desigual e pugna pela exclusão do reajuste em excesso, com concessão de antecipação de tutela. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Ainda que existam indícios de tratamento desigual, a ata de reunião de ID 142080323 (autos originais) sugere existir diferença da metodologia de ensino entre as turmas, com o uso de simulação realística e outras metodologias para os alunos mais recentes. Os demais documentos carreados, embora demonstrem a disparidade das mensalidades, não bastam para comprovar a ilicitude da conduta da agravada de pronto – sem a devida instrução e o crivo do contraditório. Os anexos 12 e 13 (IDs 142080324 e 142080325), juntados como justificativa pedagógica e financeira, são genéricos e não fazem menção à disparidade entre as turmas. É certo que, em casos análogos, a 3a Turma Cível do TJDFT reconheceu a quebra de isonomia e determinou a devolução da diferença (simples, não dobrada): acórdãos 1623213 e 1623224. Contudo, as decisões não foram unânimes e as ementas foram elaboradas por relatora designada, o que indica controvérsia. Assim sendo, faz-se necessária a devida dilação probatória, com o intuito de averiguar os índices adotados e as peculiaridades das turmas atendidas pelo contrato, não sendo possível verificar, nesta fase de cognição superficial, a abusividade alegada. A orientação que o egrégio Tribuna de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DAS MENSALIDADES E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2.Em que pese os recorrentes sustentarem que os critérios utilizados para cálculo dos índices de reajuste ao longo dos quatorze anos de vigência do contrato não tenham sido informados, a matéria demanda dilação probatória e somente no curso da instrução se poderá elucidar, inclusive acerca dos índices aplicados e estudos econômicos e atuariais utilizados para justificá-los. 3.Enfim, todos os contornos da legalidade dos aumentos exigem a produção de provas, não havendo, nesse início de litígio, elementos que permitam a formação de um juízo de valor plausível acerca do direito alegado, ainda mais porque o parâmetro que se pretende alcançar para o reajuste esbarra numa jurisprudência consolidada a respeito do tema. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (0733405-82.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Registro do Acórdão Número: 1417228, Data de Julgamento: 20/04/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Publicado no PJe : 03/05/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Quanto ao perigo da demora, embora o agravante mencione dificuldades financeiras, não demonstrou a incapacidade de arcar com as mensalidades. O objeto da demanda é pecúnia que pode ser ressarcida, com correção monetária e eventuais juros, de modo a não existir ameaça de perecimento do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora